Tribunal: STF
Processo: Pet 7097
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA NÃO PREVISTA NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REITERAÇÃO DA TESE DA PETIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.